Tribunal: TCU
Processo: 041.844/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 679/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.844/2021-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Oliveira de Santana Cabral (XXX.963.604-XX); Claudenia de Oliveira Henrique (XXX.029.782-XX); Clautenes de Jesus Azevedo Henrique (XXX.680.302-XX); Cleide Sonia Pinheiro de Sousa (XXX.913.342-XX); Ivanilde Rodrigues Lima de Oliveira (XXX.472.402-XX); Izana Barroso de Lima (XXX.010.312-XX); Olimpia Gondim Leite (XXX.579.392-XX); Olinda de Lima Costa (XXX.367.292-XX); Paulo Roberto Alves de Araujo Leite (XXX.684.242-XX); Rosa Maria da Silva Henrique Ramos (XXX.652.412-XX); Roselynn Weisenburger (XXX.673.372-XX); Tereza Paula Gondim Leite (XXX.112.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.